Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DE EDLEUZA DA SILVA RODRIGUES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE NU PAGAMENTOS S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53198165), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. A ré, NU Pagamentos, e a autora recorreram da sentença que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de BANCO SANTANDER S.A. e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em face de NU PAGAMENTOS S.A. para DECLARAR a inexistência dos empréstimos de R$ 9.950,73, R$ 2.500,00 e R$12.500,00 firmados em 09/12/2022, assim como da compra em crédito de R$ 5.430,53 e para CONDENAR o BANCO ao ressarcimento da quantia de R$ 543,26 retirada de conta, atualizada desde a transferência e com juros de 1% ao mês a contar da citação”.

3. Em suas razões recursais, o banco réu alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e invoca a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Aduz que as transações financeiras são legítimas, realizadas pelo celular cadastrado da autora e por meio de biometria facial. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

4. A autora, por sua vez, alega que o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes, a pedido da ré NU Pagamentos, daí advindo o direito à indenização por danos morais e a obrigação da ré de excluir o seu nome de referidos cadastros. Requer a reforma da sentença para condenar o banco réu às seguintes obrigações: excluir o seu nome de cadastros de inadimplentes e pagar os danos morais.

5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

6. No caso, a autora alega que recebeu mensagem SMS de número identificado como originário do banco réu e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, seguiu orientações e baixou o aplicativo indicado em seu celular,

7. Constata-se que às 11h35, a autora habilitou seu celular com reconhecimento facial e alteração do ID de acesso (ID 51143576 - Pág. 4). Posteriormente, às 11h37 e em menos de 15 minutos, à sua revelia, foram realizados três empréstimos, nos valores de R$9.950,00, R$2.500,00 e R$12.500,00; um empréstimo via cartão de crédito de R$5.430,53 (ID 51143576 - Pág. 1/2), destoante de seu perfil de consumo.

8. A transação financeira foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, instalou aplicativo em seu celular e permitiu o acesso do estelionatário à sua conta bancária.

9. E embora a usuária não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, o que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora, que recebe salário de R$4.751,63 (ID 53198165) e raramente realiza movimentação financeira acima de R$400,00 (ID 51143323). Ainda assim, as transações destoantes do perfil da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo suportado pela autora (No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

11. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.

12. Ademais, em decorrência da fraude na contratação dos empréstimos, o nome da autora deve ser excluído de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.

13. Por outro lado, a fraude bancária afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais suportados pela autora.

14. RECURSO de EDLEUZA DA SILVA RODRIGUES CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a exclusão de seu nome de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito. RECURSO de NU PAGAMENTOS S.A. CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da condenação para R$271,63 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondente à metade do prejuízo material suportado pela autora.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.